Tribunal: TJMT
Processo: 1026805-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026805-27.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GONCALINA EDNA FERREIRA GOMES - CPF: 204.410.611-68 (RECORRIDO), ANTONIO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 630.237.841-91 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO QUE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. FORNECIDO PELO SUS. RECOMENDADO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Competência.
É de competência do Juizado Especial Cível Federal processar, conciliar e julgar todas as causas da competência da Justiça Federal até 60
salários mínimos
, nas quais, dentre outras hipóteses, a União, suas autarquias e empresas públicas forem interessadas. Será da Justiça Federal a competência para processar e julgar as demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco for igual ou superior a 210
salários mínimos
(Enunciado 1 do Tema 1234 do STF). Consideram-se medicamentos não incorporados no SUS: "aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos
PCDTs
para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off
label
sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico" (Enunciado 2 do Tema 1234 do STF). Entendimento aplicável apenas para ações ajuizadas após 11/10/2024 em virtude da modulação dos efeitos da competência. No presente caso, a competência é da Justiça Estadual, pois a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do RE 1366243, bem como pelo fato do tratamento anual ser inferior a 210
salários mínimos
.

2.
Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.
Os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa (STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
22/11/2022). Deve ser cassada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, apenas em razão da ausência de comprovante de endereço no nome da parte reclamante, por se tratar de exigência sem respaldo legal.

3.
Saúde pública. Fornecimento de medicamentos.
O fornecimento de medicamentos pelo Poder Público deve ser respeitado os parâmetros estabelecidos pelas Cortes Superiores (Temas 106 do STJ,
6 e 1234 do STF). Em regra, os medicamentos não constantes no
Rename
,
Resme
e
Remume
, impede o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. Todavia, e
xcepcionalmente, o medicamento poderá ser fornecido por decisão judicial quando a parte interessada conseguir comprovar que: I. medicamente encontra-se registrado na ANVISA; II. existência de expressa negativa via administrativa; III. processo administrativo com: a)
negativa de fornecimento da via administrativa não observando as circunstâncias do caso concreto e as regras aplicáveis ao caso; b
) ilegalidade de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, c) ausência de pedido de incorporação; e d) demora na apreciação de incorporação; IV. caso não esteja na lista do SUS, impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS; V. caso não esteja na lista do SUS, comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível; VI. imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado, conjuntamente com parecer de Núcleo Técnico; e VII. incapacidade financeira do interessado de arcar com o custeio do medicamento.
(N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025). Medicamento postulado:
Lucentis
-
ranibizumabe
ou
Eylea
—
aflibercep
. O parecer emitido pelo NAT (ID 273670931/PJe2), demonstra que o medicamente possui recomendações da CONITEC para a situação clínica da parte reclamante, situação em que se presume que o medicamente possui registro na ANVISA e, consequentemente, sendo desnecessária comprovar se é possível a substituição por outro fármaco, bem como a sua eficiência, acurácia e segurança. A negativa administrativa no fornecimento do medicamento
esta
comprovada por meio da guia apresentada no ID 273670919/PJe2 (pág. 9/12). A renda mensal apresentada no ID 273670918/PJe2 também demonstra a incapacidade financeira da parte reclamante em custear o tratamento necessário. Estando todos os pressupostos preenchidos, o fornecimento do medicamento postulado é devido.

4. Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosfixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1026805-27.2024.8.11.0041

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
GONCALINA EDNA FERREIRA GOMES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GONCALINA EDNA FERREIRA GOMES ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é idosa, com 66 anos de idade, e portadora de hipertensão arterial, diabetes e retinopatia diabética grave, com edema macular
cistoide
em ambos os olhos; b) foi diagnosticada em 2018 e submetida a procedimento de aplicação de injeções intravítreas de
anti-VEGF
com sucesso, mas perdeu acesso ao medicamento via SUS, resultando em quase 100% de perda de visão no olho esquerdo; c) o médico receitou a aplicação de 3 injeções intravítreas de
anti-VEGF
(
Lucentis
ou
Eylea
) em cada olho, totalizando 6 ampolas; d) a não realização do procedimento com urgência pode acarretar perda visual irreversível; e) já buscou o SUS e foi incluída na regulação, mas o procedimento não estava sendo realizado. Requereu o fornecimento imediato das injeções intravítreas de
anti-VEGF
, com todo o tratamento necessário.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a necessidade do fornecimento da injeção intravítrea, em caráter de urgência, foi constatada devido ao risco de sequelas irreversíveis e perda definitiva da visão, conforme relatório médico e parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT); b) o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de procedimentos indispensáveis ao cidadão; e c) o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado em sentido amplo, compreendendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença merece reforma, pois o STF, no RE 1.366.243 (Tema 1234), decidiu que medicamentos do Grupo 1A (como
Eylia
/
Aflibercept
) são de responsabilidade e custeio integral da União, devendo a ação tramitar na Justiça Federal; b) a petição inicial é inepta devido à qualificação imprecisa e incompleta da autora e falta de comprovação de domicílio; c) a incapacidade financeira da autora não foi demonstrada, sendo este um requisito para tratamentos "fora do SUS"; e d) para tratamentos contínuos, é necessária a renovação periódica da prescrição médica a cada três meses. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não apresentou
contrarrazões
.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

Parecer
ministerial opinou pelo provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025